Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721346-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: P. A. P. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: IRANI CAIRES STUDIO HAIR SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN EVANGELISTA DOS REIS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante-ré se persiste o seu interesse recursal, pois a tutela de urgência antecipada foi concedida para reduzir o valor do aluguel em 50% a contar do mês de maio, até a liberação do exercício da atividade econômica pelo Estado, e a agravada-autora informa já retornou suas atividades desde 11.07.2020. Brasília - DF, 9 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora